Tribunal: CARF
Processo: 10783.905581/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905581/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.809 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do
crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos dos Pareceres Normativos Cosit no 8, de 2014 e no 2, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação, e afastar o óbice da ausência de retificação
da DCTF, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905581/2014-75
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
A interessada acima qualificada apresentou em 30/11/2010 o PERDCOMP no
23215.66714.301110.1.3.04-7117, fls. 02 a 06, por meio do qual foi compensado Crédito da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Código de Receita 6012 - com débitos de
sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 204.408,80 seria decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior, período de apuração 31/03/2009, efetuado em 30/04/2009.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando a CSLL, fls. 188 a
223, que daria azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou a DCTF, foi-lhe negado
o direito creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente alocado ao débito
informado na DCTF original.
Por meio do Despacho Decisório no 095451436, de 03/12/2014, ciência em
12/12/2014, constante nos autos, fls. 07 e 08, não foi homologada a Declaração de Compensação
citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:

A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...] Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Irresignada, a contribuinte encaminhou em 14/01/2015 manifestação de
inconformidade, fls. 09 a 19, na qual, alega basicamente que:

a) Aduz que em, que pese a identificação Correta do crédito utilizado na
compensação e, ainda que o crédito esteja bem demonstrado por meio do
DARF, e DIPJ/2010, a Delegacia da Receita Federal de Vitória, DRJ/ES,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

entendeu por bem não homologa-la porque o valor total recolhido pela
Recorrente não teria sido Suficiente para pagar o valor originário do débito
de R$ 182.004,96 (cento e oitenta e dois mil„ quatro reais e noventa e seis
centavos).
b) Cumpre salientar, que a Recorrente tentou retificar a DCTF do período em
discussão, antes do ingresso desse Manifesto de Inconformidade, porém
não foi possível devido à extinção do prazo para retificação pelo 'sistema
eletrônico da Secretaria da Receita Federal.
c) Requereu a reforma integral da decisão recorrida, nos moldes da
argumentação exposta, de modo que seja reconhecido o direito ao crédito,
à luz da documentação que instrui o presente; para o fim de homologar
integralmente a compensação efetuada por meio do PER/DCOMP
mencionado, devendo tal compensação ser analisada a partir da
documentação apresentada;
d) O reconhecimento da retificação da DCTF referente ao mês de março de
2009, que comprova à lisura e veracidade da pretensão da compensação e
diretor a mesma (declaração anexada nesse Manifesto de Inconformidade).

Às fls. 225 dos autos - Acórdão recorrido de 11-51.293 - 1a Turma da DRJ/REC
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INSTRUÇÃO DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Às fls.241 dos autos – Recurso Voluntário a interposto pelo contribuinte,
alegando em síntese:

a)Aduz que a Recorrente transmitiu uma nova PER/DCOMP de no
42252.58231.100512.1.7.04-8351, que é objeto do Processo Administrativo no
10783.905583/2014-64, através da qual foi requerida a compensação do saldo
remanescente da PER/DCOMP objeto do presente feito, qual seja PER/COMP no
23215.66714.301110.1.3.04-7117.
b) Por um lapso consistente em mero erro material, a Recorrente não informou
que a PER/DCOMP de no 42252.58231.100512.1.7.04-8351 (Processo
Administrativo no 10783.905583/2014-64) tivera origem no saldo remanescente
da PER/COMP no 23215.66714.301110.1.3.04-7117, a qual é objeto do presente
Processo Administrativo.
c) Afirma que a Recorrente apurou valor a maior a título de CSLL no primeiro
trimestre de 2009, razão pela qual formulou pedido de compensação
consubstanciado na PER/DCOMP no 23215.66714.301110.1.3.04-7117.
d) Frise-se que o direito creditório aqui tratado foi devidamente comprovado por
meio da DIPJ-Retificadora, mas sua demonstração em sede de DCTF Retificadora
não foi possível, repise-se, pois considerando o transcurso de lapso temporal
superior a 5 anos, o Sistema Eletrônico da Receita Federal do Brasil simplesmente
impede a retificação da DCTF.
e) Assim, tendo a Recorrente efetuado recolhimento a maior, evidentemente que o
valor da diferença em relação ao montante correto do débito informado na DIPJ-
Retificadora constitui recolhimento indevido ou a maior, ou seja, a Recorrente
possui o direito creditório pleiteado, conforme requerido na competente
PER/DCOMP.
f) Portanto, diante do exposto, considerando que o direito creditório pleiteado
consubstanciado na PER/COMP no 23215.66714.301110.1.3.04-7117, tem lastro
na DIPJ-Retificadora, deve ser determinada, se for o caso, a conversão do
julgamento em diligência e a retificação de ofício da DCTF.
g) Requer o julgamento em conjunto do presente feito com o Processo
Administrativo no 10783.905583/2014-64, na medida em que tal feito guarda
relação direta com a matéria discutida na presente demanda.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

h) A reforma integral da decisão recorrida para que seja declarado o direito
creditório
inicialmente
pleiteado
consubstanciado
na
PER/DCOMP
no
23215.66714.301110.1.3.04-7117, pois o mesmo possui lastro na DIPJ
Retificadora e em outros meios de provas colacionados, situação que não foi
informada na DCTF pelo bloqueio do Sistema que impediu sua retificação, de
forma que deve ser homologada integralmente a compensação efetuada, por ser
medida que se impõe.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de CSLL.
A DIPJ foi retificada mas alega a Recorrente ter restado impossibilitada de
retificar a DCTF em razão do transcurso do lapso temporal de 05 anos, o que impediria a
retificação.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente ter sido utilizado para quitação de débito confessado. O crédito não foi analisado.
De fato, tratando-se despacho decisório eletrônico, diante da inexistência de
retificação da DCTF, o débito originalmente confessado restava registrado no sistema e o DARF
pago foi usado para liquidá-lo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende a existência do
crédito, apresenta demonstrativos, justifica a origem do crédito e anexa:
a. DCTF;
b. DARFs;
c. PER/DCOMP;
d. DIPJ;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

e. SPED CONTÁBIL.
Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não retificar a DCTF o pagamento realizado foi usado para quitar o débito
confessado.
Percebe-se que, novamente, o crédito alegado sequer fora analisado, em que pese
o contribuinte tenha trazido aos autos toda a documentação suficiente para análise. A falta de
retificação da DCTF pelo contribuinte foi o fundamento para o indeferimento da compensação
pleiteada.
Entretanto, discordo que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de impedir o
contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita Federal
impediu a retificação em razão do transcurso do prazo de 05 anos. Ora, por um lado a DRJ alega
que a Recorrente não retificou a DCTF nem após o Despacho Decisório, e alega ter tido tempo
suficiente para isso, entretanto o que se observa é que a contribuinte tomou ciência do Despacho
Decisório em 12/12/2014, e só poderia ter retificado até 31/12/2014, ou seja, teve prazo inferior
ao que possuía para apresentar sua Manifestação de Inconformidade.
Entendo que a alegação trazida pela Recorrente é absolutamente razoável diante
do curto período de tempo entre o Despacho Decisório e o término do prazo para Retificação.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;

Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF além de justificada, não pode
ser uma barreira intransponível para análise do crédito pleiteado.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:

O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)

Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito.
Por sua vez, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no
1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:

O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material,
e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia passar à análise de liquidez e certeza.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte
Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo
Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos,
conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Quanto ao pedido feito para que a apreciação seja feita em conjunto com o
Processo Administrativo n. 10783.905583/2014-64, não há previsão regimental para acolher tal
pedido, por isso o indefiro. Outrossim, também resta prejudicado na medida em que o referido
processo está sendo apreciado na sistemática de recurso repetitivo.
Resta prejudicado o pedido de diligência em razão da incompetência deste
Conselho analisar de forma originária o crédito, podendo a unidade de origem requerer as
diligências que entender necessárias.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice de análise do crédito, devendo o processo retornar à
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905581/2014-75

Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital